Tribunal: TJMT
Processo: 1025745-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025745-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEYVSON ALMEIDA VILASBOAS - CPF: 732.124.071-15 (APELADO), JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ - CPF: 777.819.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 035.488.141-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SERRA DE OLIVEIRA - CPF: 001.850.131-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEYVSON ALMEIDA VILASBOAS - CPF: 732.124.071-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO –
RECURSO DEFENSIVO
- PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SIGNIFICATIVO – COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO AGENTE – ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SENTENÇA AMNTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Não se aplica o princípio da insignificância quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela jurisprudência. No caso, o valor dos bens subtraídos (R$ 421,79) corresponde a aproximadamente 38% do salário mínimo vigente à época, ultrapassando significativamente o parâmetro de 10% usualmente adotado, além de o comportamento agressivo do agente após a abordagem

APELAÇÃO CRIMINAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA - MONITORAMENTO CONSTANTE POR FUNCIONÁRIOS DO LOCAL - BENS QUE NÃO SAÍRAM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA - CONSUMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - TEORIA DA ABLATIO REI - PRECEDENTES DESTA CORTE –
ABORDAGEM AINDA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO
-
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA – IMPOSSIBILIDADE -
CONFISSÃO QUALIFICADA – UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO NA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE CORRETAMENTE APLICADA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO

Segundo a teoria da
ablatio rei
, o crime de furto somente se consuma quando o bem subtraído sai da esfera de vigilância da vítima, adquirindo o agente a posse tranquila da res, ainda que por breve tempo.

A despeito da existência do Tema 934/STJ, que prescreve ser
"prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
para a consumação do furto, tal entendimento não afasta a aplicação da teoria da
ablatio rei
quando comprovado que o agente não conseguiu retirar os bens da esfera de vigilância da vítima, tendo sua ação sido monitorada durante todo o tempo pelos funcionários do estabelecimento.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada como elemento para formar o convencimento do julgador e fundamentar a sentença condenatória, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. No caso, tendo o réu confessado a subtração dos bens, e tendo esta confissão sido expressamente considerada na motivação da sentença, correta a aplicação da atenuante.

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DEYVSON ALMEIDA VILASBOAS interpuseram recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, com pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (Id. 223649165), o Ministério Público pleiteia o reconhecimento da consumação do delito de furto, argumentando que o réu subtraiu os bens e saiu do interior do estabelecimento comercial, configurando a inversão da posse. Sustenta, ainda, que a confissão do apelado não contribuiu para a apuração da verdade real, mas apenas para sustentar a tese de tentativa, não devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Por sua vez, a defesa (Id. 223649174) pugna pela absolvição do acusado, com fundamento no princípio da insignificância, argumentando que a conduta praticada não causou lesão relevante ao patrimônio da vítima, tratando-se de res furtiva de natureza alimentar e de valor insignificante, havendo mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Em contrarrazões, a defesa (Id. 223649173) rebateu o pleito ministerial, sustentando que o furto não se consumou, pois o agente foi abordado quando ainda estava nas dependências do estabelecimento, não tendo havido a retirada completa da res furtiva da esfera de vigilância da vítima.

Por sua vez, o Ministério Público (Id. 227413740) contraditou o recurso defensivo, afirmando que não estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, uma vez que: a) o valor dos bens subtraídos (R$ 421,79) supera 10% do salário mínimo da época; b) o réu agiu de forma agressiva após a abordagem; c) tentou destruir bens do estabelecimento; e d) proferiu ofensas racistas contra um funcionário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 236917189), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso ministerial, para reconhecer a consumação do delito, e pelo provimento do recurso defensivo, para absolver o réu pela aplicação do princípio da insignificância, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO SIMPLES TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO
) – PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – A CONFISSÃO AINDA QUE QUALIFICADA DEVE SER RECONHECIDA – 3. PUGNADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – AGENTE PRIMÁRIO – IRRELEVÂNCIA DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA –
RES FURTIVA
RESTITUÍDA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DECISÃO QUE MERECE REPAROS –
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL E PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DA DEFESA - DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa, por sua vez, busca a absolvição do réu com fundamento no princípio da insignificância, alegando que a conduta praticada não tem relevância material para o Direito Penal.

O princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial, atua como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, permitindo que condutas formalmente típicas, mas que não apresentem relevância jurídica suficiente, sejam consideradas materialmente atípicas.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a
) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, não estão presentes todos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.

Primeiramente, quanto ao valor dos bens subtraídos, o auto de avaliação indireta atribuiu aos produtos (duas peças de carne a vácuo e cinco pacotes de camarão) o montante de R$ 421,79 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), quantia que corresponde a aproximadamente 38% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 em 2021). Este valor não pode ser considerado irrisório para fins de aplicação do princípio da insignificância, superando em muito o parâmetro de 10% do salário mínimo que a jurisprudência comumente adota como referência.

Como bem salientou o Ministério Público em suas contrarrazões, a jurisprudência deste Tribunal tem afastado a aplicação do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo:

"Inviável a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que o objeto furtado é avaliado em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos." (TJMT, N.U 0000974-78.2012.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 21/03/2023)

Além disso, o comportamento do réu após ser abordado evidencia um elevado grau de reprovabilidade, afastando o requisito do
"reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento".

Conforme demonstrado pelas provas dos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha Rafael da Conceição Souza, o acusado reagiu de forma agressiva quando abordado, tentando danificar o estabelecimento comercial:
"ele foi agressivo após a abordagem quando disseram que iam acionar a Polícia, tentou quebrar o vidro, tentou derrubar as divisórias das paredes".

O policial militar que atendeu a ocorrência também confirmou esse comportamento violento, afirmando que o réu
"estava nervoso, quebrou uns objetos da loja e xingou o gerente".

Este comportamento agressivo do agente demonstra considerável reprovabilidade da conduta, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, que pressupõe mínima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade.

A quantidade e natureza dos itens subtraídos (sete produtos alimentícios de alto valor agregado) também afastam a alegação defensiva de que se trataria de subtração para satisfação de necessidade alimentar imediata. A forma como os produtos foram ocultados na mochila e o comportamento posterior do réu indicam que não se tratava de furto famélico, mas sim de conduta voltada para a obtenção de vantagem patrimonial indevida.

Nesse sentido, o STJ entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RES FURTIVA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da "res furtiva" superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Além do mais, as instâncias ordinárias não recomendaram a aplicação do princípio bagatelar em razão da existência de condenação pelo crime de tráfico de drogas apta a configurar maus antecedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1937256/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

De igual modo, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE TEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA NATUREZA – VALOR RELEVANTE DO BEM SUBTRAÍDO – 2ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE FOI UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese
, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor do bem subtraído da vítima não se mostra irrisório. 2.[...]. (N.U 0001616-81.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022

Portanto, considerando que não estão preenchidos todos os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, especialmente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta, impondo-se a manutenção da condenação.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DO DELITO

Pretende o Ministério Público a reforma da sentença para que seja reconhecida a consumação do delito de furto, afastando a desclassificação para a modalidade tentada.

Alega o recorrente que, segundo a teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo direito penal brasileiro, o crime de furto se consuma quando o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.

O cerne da questão diz respeito ao momento consumativo do furto. O exame minucioso dos elementos probatórios constantes dos autos revela que o magistrado sentenciante não incorreu em erro ao classificar a conduta como furto tentado.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta no procedimento investigatório que, no dia 31 de março de 2021, por volta das 12h40min, no estabelecimento comercial denominado Fort Atacadista, na Avenida da Feb, Bairro Alameda, no município de Várzea Grande-MT, o denunciado DEYVSON ALMEIDA VILASBOAS, consciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu1 para si coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) peças de carne a vácuo e 05 (cinco) pacotes de camarão2 , pertencentes à vítima Forte Atacadista.

Segundo apurado, na data e horário supramencionado, o denunciado subtraiu os itens mencionados acima e saiu do supermercado sem efetuar o respectivo pagamento. Enquanto o denunciado intentava sair do local dos fatos, o empregado do setor de prevenção do estabelecimento comercial em questão monitorou sua saída e acionou os seguranças do supermercado para que o detivessem, bem como acionou a polícia militar.

Ato contínuo, o denunciado foi levado para uma sala do supermercado, onde, após lhe ser solicitado que abrisse a bolsa que carregava consigo, foi flagrado com as peças de carne e os pacotes de camarão. Após acionados, os policiais militares se deslocaram ao local do fato delitivo e obtiveram êxito em deter o denunciado, encaminhando-o à Delegacia.

Enquanto aguardavam a chegada dos policiais militares, o denunciado se alterou, quebrou o vidro da sala com suas mãos e proferiu xingamentos aos empregados que ali estavam.

A rés furtivas foram restituídas à vítima (ID. 62684578).

É importante destacar que o denunciado é criminoso contumaz, possuindo extensa ficha criminal.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DEYVSON ALMEIDA VILASBOAS como incurso nas condutas previstas nos artigos 155, caput, do Código Penal, motivo perlo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.
(ID223648693)

Como é sabido, nos termos do artigo 14, incisos I e II, do Código Penal, o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, sendo tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso do crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, o momento consumativo tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, existindo diferentes teorias sobre o tema.

Pela teoria da
contrectatio
, bastaria o simples contato com a coisa para a consumação do delito. Já segundo a teoria da
amotio
, a consumação ocorreria quando o agente retira a coisa do lugar onde se encontrava. De acordo com a teoria da
illatio
, seria necessário o transporte da coisa para outro lugar. A teoria da
ablatio rei
, por sua vez, exige que a coisa seja retirada da esfera de vigilância e disponibilidade do ofendido. Por fim, segundo a teoria da
apprehensio
, bastaria a posse mansa e pacífica da coisa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo no 934, firmou o entendimento de que
"consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Esse posicionamento, contudo, não afasta por completo a aplicação da teoria da ablatio rei, devendo-se analisar as particularidades de cada caso concreto para verificar se o agente conseguiu retirar o bem da esfera de vigilância da vítima, ainda que momentaneamente.

Na hipótese dos autos, conforme se depreende do conjunto probatório, especialmente do depoimento da testemunha Rafael da Conceição Souza, representante do estabelecimento comercial, o acusado foi monitorado por câmeras de segurança desde o momento em que colocou os produtos em sua mochila. Os funcionários do local aguardaram para verificar se ele passaria pelo caixa e efetuaria o pagamento, seguindo um protocolo de abordagem.

Quando o réu passou pelo caixa sem pagar pelos produtos, foi imediatamente abordado, ainda nas dependências do estabelecimento comercial. Embora a testemunha tenha mencionado que a abordagem ocorreu "fora da loja", o contexto de seu depoimento deixa claro que se referia à área após os caixas, mas ainda dentro do complexo comercial, no estacionamento que integra as dependências do estabelecimento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo que, quando o agente é abordado ainda sob a vigilância direta dos funcionários do estabelecimento, estando ainda em suas dependências, não há completa inversão da posse, caracterizando-se a tentativa:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. POSSIBILIDADE. RÉUS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM RETIRAR OS BENS OBJETO DO CRIME DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RECORRENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1.

Para a teoria do ablatio rei, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.

2.

De outro modo,
o furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens empilhados não saíram da esfera de ação da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta dos réus para a tentativa de furto.

3.

Nesse sentido, a expressão da teoria compreende não apenas o poder de fato, material, direto, imediato sobre a coisa, como também um simples poder simbólico. De fato, estão sob o poder imediato da pessoa as coisas que esta leva consigo, nas vestes, nas mãos, em uma valise, ou tem sob sua vigilância, em casa, no estabelecimento comercial, entre outros." (TJMT – APCrim no 0011452-97.2016.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 25.07.2022).

No caso em análise, o réu estava sendo monitorado constantemente pelos funcionários do estabelecimento, que escolheram o momento da abordagem e mantiveram os produtos sob sua esfera de vigilância durante todo o tempo. Este monitoramento contínuo, associado à imediata abordagem nas dependências do estabelecimento, impede que se considere consumado o delito.

Não houve, portanto, completa frustração da vigilância exercida pela vítima que permitisse ao agente dispor da res furtiva como se sua fosse, ainda que por breve período. O iter criminis não foi integralmente percorrido, pois o acusado não chegou a deixar as dependências do estabelecimento comercial com os bens subtraídos, permanecendo sob constante vigilância.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o crime na modalidade tentada, uma vez que, por circunstâncias alheias à vontade do agente (abordagem pelos funcionários do estabelecimento), não se consumou o delito de furto.

DO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Quanto ao pedido do Ministério Público para afastamento da atenuante da confissão espontânea, entendo que também não merece provimento.

O art. 65, III, 'd', do Código Penal estabelece como circunstância atenuante "ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime". Para que incida tal atenuante, não é necessário que a confissão seja integral, detalhada ou sem reservas, bastando que o réu admita a autoria do fato criminoso, ainda que apresente versão que lhe seja mais favorável quanto a algumas circunstâncias.

No caso, o acusado confessou em juízo que subtraiu as peças de carne e camarão, assumindo a autoria do fato, embora tenha alegado que foi abordado ainda no caixa do supermercado, versão esta que visava favorecer a tese de tentativa. A confissão, mesmo parcial, foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção para fundamentar a condenação, como se verifica no seguinte trecho da sentença:
"A autoria por parte do réu em relação ao crime de furto simples restou fartamente demonstrada nas provas colhidas, na forma tentada. Em Juízo ele confessou a prática delitiva, afirmando que furtou as peças de carne para consumo pessoal...".

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão qualificada, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal:

"A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação." (TJMT, N.U 1000909-05.2020.8.11.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 20/08/2024)

Assim, tendo a confissão do réu sido efetivamente utilizada como elemento probatório para fundamentar sua condenação, está correta a sentença que reconheceu a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO - DE OFICIO

Depreende-se dos autos, que o réu foi condenado a pratica de tentativa de furto a pena de 04 meses de reclusão em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e o pagamento de 10 dias-multa.

Dispõe do art.155 do Código penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Como dispõe o dispositivo do art.155, § 2o do Código penal, para a aplicação do furto privilegiado, é necessário que
o réu seja primário, possua bons antecedentes e que o valor da coisa subtraída seja ínfimo
. No caso concreto, o réu é primário, sem antecedentes criminais e consideramos o valor de 421,79 reais de baixo custo em comparação à grandeza do estabelecimento comercial que foi subtraído.

Logo, aplico a fração de 1/3 a pena final de 04 meses de reclusão em regime aberto, como o pagamento de 10 dias-multas e fixo a pena definitiva em 02(dois) meses e 20(vinte) dias no qual substituo por uma restritiva de direito, consistente
em prestação de serviços à comunidade

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso defensivo interposto por DEYVSON ALMEIDA VILASBOAS e DESPROVEJO o recurso ministerial interposto pelo Ministério Público,
DE OFICIO
aplico o furto privilegiado e fixo a pena corporal em 02 meses e 20 dias, s
ubstituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal consistente em
prestação de serviços à comunidade
,
mantendo incólume os demais termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025